Tribunal: TJDFT
Processo: 0751554-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751554-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA GOMES DOS PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava (id 54083575) da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0718339-71.2022.8.07.0018 – id 175337020) que, ao manter decisão impugnada pelo DF (AGI 0743702-80.2023.8.07.0000), condicionou a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado do citado AGI, notadamente porque nele requerida a suspensão processual do feito principal com base no RE 1.317.982 (Tema 1.170). Esclarece que o processo principal trata de cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 32.159/97 – Sindireta vs. DF), que reconheceu a ilegalidade da suspensão do pagamento do auxílio alimentação. Argumenta que não há óbice ao prosseguimento do feito principal, visto que, malgrado o DF tenha interposto o AGI 0743702-80.2023.8.07.0000 visando à substituição do IPCA-E pela TR, no mencionado agravo, em liminar, foi indeferida a suspensão do feito com base no Tema 1.170. Alega que o feito principal deve prosseguir pelo menos em relação à parcela incontroversa (R$ 8.877,10), nos termos do CPC 535, §4o e do RE 1.205.530 (Tema 28), montante apontado pelo DF como devido, após atualizar o débito mediante a incidência da TR, não havendo risco de dano grave, haja vista que a recorrente é servidora pública distrital e eventual restituição pode ser descontada em folha de pagamento. Pede a antecipação de tutela, para determinar o prosseguimento do feito independentemente do julgamento do mérito do AGI interposto pelo DF, ou, sucessivamente, pelo menos quanto ao valor incontroverso. 2. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento por RPV, como almeja a agravante, deve observar a importância total do crédito. No caso, o valor supostamente incontroverso é de R$ 8.877,10, enquanto o total corresponde a R$ 19.084,66 (id 171155748, autos principais), portanto, superior ao limite legal de dez salários-mínimos e considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da Lei-DF 6.618/20. Logo, é inviável a expedição do requisitório para imediata execução do valor inconteste, ressalvada a hipótese de renúncia do excedente pela credora. No que tange ao AGI 0743702-80.2023.8.07.0000, interposto pelo DF, embora indeferida a suspensão processual com base no Tema 1.170, por ocasião da análise do pedido liminar, na mesma oportunidade ressaltou-se que não havia periculum in mora em desfavor do DF, justamente porque a decisão lá impugnada havia condicionado a expedição dos requisitórios à preclusão – Proc. 0743702-80.2023.8.07.0000, id 52870477. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 18/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator